Tribunal: STF
Processo: ARE 1362787
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. EDIFICAÇÕES IRREGULARES ÀS MARGENS DA VIA FÉRREA. PROVA PERICIAL. CONSTRUÇÕES SOBRE A FAIXA DE DOMÍNIO ESBULHO CONFIGURADO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. OCUPAÇÃO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO OU DE INDENIZAÇÃO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. DEMOLIÇÃO E DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUPORTADO PELOS OCUPANTES. APELAÇÃO DA FTL PROVIDA. APELAÇÕES DOS PARTICULARES E DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDAS.



    1. Apelações interpostas pelo Ministério Público Federal, pelos particulares e também pela Ferrovia Transnordestina Logística S.A., em adversidade à sentença que, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração, julgou procedentes os pedidos formulados pela FTL condenando os réu a desocupem a faixa de domínio e área non aedificandi correspondente a 30m (trinta metros) contados da margem da ferrovia, reintegrando a FTL na posse da área situada no Km 122 + 800 da Linha Tronco Sul Recife, na zona rural do Município de Palmares/PE, determinando a demolição das construções e outras acessões realizadas no local, às custas da parte autora, o que somente ocorrerá após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias contado do trânsito em julgado.



    2. Exsurge dos autos que a União vem envidando esforços para promover a revitalização do setor ferroviário desde o ano de 2007, com a edição da Lei nº 11.483/2007, que encerrou o processo de liquidação e extinguiu a Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, havendo inclusive a transferência de bens para a União que a sucedeu em direitos, obrigações e ações judiciais.



    3. A faixa de domínio, conforme definição dada pelo art. 9º, § 2º do Decreto 2.089/1963, corresponde à faixa mínima de terreno necessária à perfeita segurança do tráfego dos trens, com limites fixados lateralmente em 6m (seis metros), contados a partir do trilho exterior.



    4. A largura mínima de 15 metros (quinze metros) para a faixa de domínio estabelecida no art. 1º, § 2º do Decreto nº 7.929/2013 somente seria aplicável aos imóveis sujeitos a um eventual projeto de expansão e aumento da capacidade de prestação do serviço público de transporte ferroviário previsto no inciso IV do caput do art. 8 º da Lei n º 11.483, de 31 de maio de 2007 , e não aos imóveis já existentes nas adjacências das linhas férreas existentes há décadas. Precedente.



    5. Além disso, a partir do término da extensão correspondente à faixa de domínio, inicia-se uma nova contagem de 15m (quinze metros) na lateral da via férrea, denominada área não edificável que, apesar de bem privado, é afetada por limitação administrativa, na qual não se pode construir por questões de segurança, nos moldes previstos no art. 4º, inciso III da Lei nº 6.766/79 desde sua redação original, o que foi mantido mesmo com a nova redação dada pela Lei nº 10.932/2004.



    6. No caso concreto, é perfeitamente possível concluir que os 02 (dois) imóveis residenciais objeto da presente demanda estão em situação irregular, haja vista que as edificações se iniciam a distâncias que variam entre 4,2m (quatro metros e vinte centímetros) e 5,4m (cinco metros e quarenta centímetros) a contar dos trilhos, conforme medição realizada pelo perito, ou seja, dentro da faixa de domínio da ferrovia, o que é corroborado pelas fotografias que compõem os anexos do Laudo Pericial e do Laudo Complementar.



    7. Conforme se pode extrair da legislação de regência, somadas as extensões da faixa de domínio (art. 9º, § 2º do Decreto nº 2.089/1963) e da área non aedificandi (art. 4º da Lei nº 6.766/79), toda e qualquer ocupação existente ao longo de 21m (vinte e um metros) contados para cada lado a partir do trilho exterior da linha férrea é irregular.



    8. Tecnicamente, os primeiros 6m (seis metros) contados do trilho externo são parte integrante da ferrovia - faixa de domínio - e pertencem ao Poder Público. A inatividade da linha férrea, ainda que por muitos anos, não retira da faixa de domínio o caráter não usucapível expressamente delineado no art. 183, § 3º da CF/88, já que, em se tratando de área de domínio público, não se opera a usucapião em favor de quem a ocupe irregularmente, pois configura mera detenção (Súmula nº 619 do STJ).



    9. Constatada a ocupação irregular da faixa de domínio, resta caracterizado o esbulho possessório do bem público, incidindo sobre os ocupantes o ônus de, às suas expensas, promoverem a demolição das construções e a remoção de todas as coisas que ali alocaram indevidamente, a fim de que a posse do imóvel seja reintegrada ao titular no seu status quo ante.



    10. A inatividade da linha férrea, ainda que por longo período, não altera a natureza pública da faixa de domínio, tampouco mitiga a necessidade de desobstrução da área non aedificandi para viabilizar a reativação da ferrovia com segurança, o que encontra previsão no Contrato de Concessão firmado entre a União e a Companhia Ferroviária do Nordeste, atualmente denominada Ferrovia Transnordestina Logística S.A.



    (...)"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XL; 183, §3°; 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente